Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703087-32.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ALCEMA NOVAES COLARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga, que julgou procedentes em parte os pedidos, para i) declarar inexistente o contrato de crédito consignado celebrado mediante fraude; ii) determinar à instituição ré a não mais efetuar descontos no benefício previdenciário da autora; e iii) condenar a ré a restituir à autora os valores, na forma dobrada, que foram ou vierem a ser comprovadamente descontados durante o curso da demanda (a partir de março/2020). 2. O banco réu interpôs recurso arguindo a preliminar de incompetência absoluta dos juizados e, no mérito, defende a regularidade da contratação do mútuo. Alega ter a autora se beneficiado da disponibilização da quantia de dinheiro na forma de transferência eletrônica de valores em sua conta corrente. Sustenta, ainda, inexistir qualquer prova de fraude na contratação ou de falha na prestação do serviço. Por fim, impugna a condenação na dobra legal. 3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Revela-se prescindível a realização de prova técnico-pericial, considerando que os documentos coligidos aos autos mostram-se suficientes para formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. Em análise do conjunto probatório, observa-se que o contrato trazido aos autos pelo recorrente (ID 18878319) possui assinatura com grafia visivelmente divergente quando confrontada com documento pessoal da autora/recorrida (RG - ID 18878134). Ademais, inexiste nos autos qualquer prova que evidencie que a autora, ora recorrida, solicitara ou formalizara alguma proposta de contratação de crédito que daria origem à dívida sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros). 6. Assim, caberia à empresa ré/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de empréstimo foi realizado com o consentimento da recorrida. Todavia, verifica-se que a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (contratação fraudulenta). 7. Lado outro, não se pode exigir da demandante prova de fato negativo (prova diabólica). A despeito das alegações apresentadas, não há no processo qualquer comprovante de que a autora recebeu efetivamente os valores decorrentes do contrato de empréstimo em análise. A imagem da tela do sistema (ID 18878147, p. 4) não se mostra suficiente para comprovar que houve o efetivo repasse do dinheiro para a autora. Outrossim, ainda que se considere que o depósito foi realizado na conta do Banco Mercantil S.A, conforme imagem de tela (ID 18878147, p. 4), não há comprovação de que a referida conta em que foi depositado o dinheiro pertencia à autora. 8. É manifesta, portanto, a falha dos serviços em face do empréstimo consignado realizado mediante fraude. Mutatis mutandi, não adotou o recorrente providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da recorrida, posto que a contratação irregular é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados, não podendo imputar tal ônus ao consumidor, se tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo. 9. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 10. Assim, correta a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e condenou a ré a restituir a autora os valores descontados em seu contracheque, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acordão conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1308584, 07030873220208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 22698146) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, constatando a falha na prestação dos serviços em face do empréstimo consignado realizado mediante fraude, manteve a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na exordial. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso. 4. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1.022 do CPC, incisos l e II, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95 (Acórdão 1328671, 07030873220208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 25163526). Em suas razões recursais, o recorrente cita o art. 5o, V, X e XXXV, da CF/88, e alega que o cabimento do recurso “se dá face à dissonância que se pode observar de julgados e entendimentos a respeito da interpretação do conjunto probatório suficiente para julgamento da ação, pautada na ausência de comprovação de disponibilização de valores”. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Note-se, ainda, que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme mencionado pelo próprio recorrente, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Por fim, registre-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF